Tribunal: TJMT
Processo: 0046333-79.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
APELANTE(S):
NOEMIAS MONTEIRO DE BARROS
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por NOEMIAS MONTEIRO DE BARROS contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos dos Embargos à Execução no 0046333-79.2015.8.11.0041 movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que homologou o pedido de desistência formulado pelo Apelante, bem como condenou-o ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Nas razões recursais, aduz que não dispõe de recursos financeiros para arcar com as custas processuais sem prejuízo ao seu sustento e pugna pela concessão da justiça gratuita.
Sustenta que pleiteou na petição inicial da ação de execução o benefício da justiça gratuita, e, assim, o Juízo a quo determinou que juntasse aos autos declaração do imposto de renda.
Alega que apesar de ter juntado os documentos, o pedido de concessão do benefício não fora analisado pelo Juízo a quo e nem impugnado pela parte contrária, assim entende que o pleito foi tacitamente deferido.
Ressalta que o Estado de Mato Grosso por simples petição requereu a condenação do Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, enquanto deveria ter sido feito por meio de recurso.
Com base nesses fundamentos, pugna pela nulidade da sentença, a qual determinou que arcasse com o ônus da sucumbência. Subsidiariamente, pugna pelo benefício da assistência judiciária gratuita, para que seja isento do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
É o relatório.
Decido.
Depreende-se dos autos que o Apelante ajuizou a Ação de Execução em desfavor do Estado de Mato Grosso, oriunda da Certidão de Crédito n° 10.1.098.998-4, no valor de R$ 599.144,13 (quinhentos e noventa e nove mil cento e quarenta e quatro reais e treze centavos).
Em 1o.10.2015, o Estado de Mato Grosso opôs o presente Embargos à Execução n. 0046333-79.2015.8.11.0041, em face do Apelante.
No dia 09.10.2015, o Juízo a quo proferiu o despacho determinando que os embargos fossem apensados à ação de execução e que realizasse a citação do apelante.
Em 13 de junho de 2016, o gestor judicial certificou que decorreu o prazo sem que o Apelante ofertasse sua defesa.
Noutra quadra, nos autos da Ação de Execução, em 02.02.2017, o Apelante (Exequente) requereu o desentranhamento da certidão de crédito, bem como a desistência da ação.
No ano de 2017, sobreveio a sentença no presente feito dos embargos à execução, homologando o pedido de desistência do exequente e, ainda, condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.
Pois bem.
Depreende-se dos autos que o Apelante sequer manifestou nos autos dos Embargos à Execução, não houve pedido de benefício de assistência judiciária gratuita.
Assim, ainda que tenha requerido na ação de execução, cabia ao Apelante também requerer nestes embargos, uma vez que as ações são autônomas entre si.
Ademais, observa-se que na ação de execução o benefício da assistência judiciária também não lhe foi concedido.
Não bastasse, o artigo 99, §2o, do Código Civil estabelece que o Magistrado somente pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, no mesmo texto estabelece que para o seu deferimento, necessário se mostra o preenchimento dos referidos pressupostos para a sua concessão.
Vejamos:
Art. 99. (...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Na mesma vertente, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Vê-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.
Feitas estas considerações, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento daqueles que demonstrem real dificuldade financeira, de modo que o pagamento das custas processuais implique em prejuízo ao sustento próprio e de sua família.
Na presente hipótese, o recorrente não logrou êxito em comprovar que faz jus à concessão da gratuidade de justiça.
Dos documentos acostados aos autos infere-se que é proprietário de um imóvel avaliado em R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil) e uma chácara avaliada em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil), conforme extrato de imposto de renda anexado ao feito pelo próprio apelante.
Informou ainda ter uma renda líquida de em média R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais.
Assim, considerando que o apelante não comprovou a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não há que se falar em concessão da gratuidade da justiça.
A propósito, colaciono precedentes desta Egrégia Corte de Justiça:
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA NECESSIDADE – RECORRENTE QUE AUFERE RENDA SUPERIOR A 10 SALÁRIOS MÍNIMOS – VEÍCULO DE ALTO VALOR – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO. Não sendo comprovada a situação de hipossuficiência, não há falar em concessão da justiça gratuita. (...) (N.U 1009871-30.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019)
Posto isso, ante os elementos coligidos aos autos, verifica-se que o recorrente não logrou êxito em comprovar que faça jus ao deferimento da gratuidade de justiça.
Ante o exposto, nego o provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença vergastada.
Intime-se.
Cumpra-se.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
RELATOR